Tribunal: STF
Processo: HC 90105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
   INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.099/95 À ESPÉCIE PELA PROIBIÇÃO DA
   LEI N. 9.839/99, VIGENTE NO MOMENTO DA CAPTURA DO PACIENTE.
   PROCEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. Não há nulidade da ação penal
   em decorrência do não-oferecimento da proposta de suspenso
   condicional do processo, prevista na Lei n. 9.099/95, uma vez que,
   por ter o crime de deserção natureza permanente, aplica-se ao
   caso a norma em vigor ao tempo da captura do Paciente (9.3.2006),
   a dizer, a Lei n. 9.839/99, que inseriu o art. 90-A na Lei n.
   9.099/95, que afasta expressamente a aplicação dos preceitos dos
   Juizados Especiais no âmbito da  Justiça Militar.
2. Habeas
   Corpus denegado.